Tribunal: TJDFT
Processo: 0721477-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721477-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: DANILO RODRIGUES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0715314-59.2017.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas à disposição deste Juízo. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a realização de busca de bens em nome do agravado por meio dos Sistemas SisbaJud, Infojud e Renajud não configura qualquer abusividade, tendo por finalidade exatamente constatar as condições econômicas do devedor, configurando simples exercício regular de um direito consistente na utilização das ferramentas eletrônicas colocadas à disposição do Poder Judiciário. Afirma que a última pesquisa de bens do executado ocorreu há mais de dois anos, e que o indeferimento do pedido compromete seriamente o prosseguimento da execução, causando prejuízos irreparáveis. Aduz que a decisão de primeiro grau não considerou o lapso temporal significativo desde a última pesquisa, haja vista o risco de extinção prematura da execução, configurando o periculum in mora. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de feito suspensivo, na forma do artigo 1.019, para suspender o processo originário até o julgamento do presente recurso, evitando-se a extinção prematura da execução. No mérito, pede o deferimento do pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas à disposição deste Juízo. Preparo regular (ID: Num. 72349254). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo para suspender o processo até o julgamento final deste agravo, evitando a extinção prematura do processo. No entanto, em um juízo primário de cognição, não identifico risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Não há risco de dano irreparável até a decisão de mérito do deste agravo. Isso porque, se trata, na origem, de execução de título extrajudicial que já perdura há anos, e não há periculum in mora comprovado. O processo não será atingido pela prescrição antes do julgamento do mérito do recurso. Apesar do pedido de efeito suspensivo ativo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a devida profundidade quando do julgamento de mérito, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte agravante suporte prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador